Tribunal: TJSP
Processo: 1003262-32.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. Pretensão formulada pela recorrente tendente ao afastamento das penhoras incidentes sobre os veículos a ela pertencentes. Superveniente manifestação dessa apelante no sentido de desistência em relação ao presente recurso, haja vista determinação, nos autos da execução fiscal, a propósito de desconstituição dessas constrições. Homologação dessa desistência que se impõe. Inteligência do

Ementa:
APELAÇÃO. Pretensão formulada pela recorrente tendente ao afastamento das penhoras incidentes sobre os veículos a ela pertencentes. Superveniente manifestação dessa apelante no sentido de desistência em relação ao presente recurso, haja vista determinação, nos autos da execução fiscal, a propósito de desconstituição dessas constrições. Homologação dessa desistência que se impõe. Inteligência do artigo 998 do Código de Processo Civil. Recurso prejudicado, portanto.